Tribunal: TJSP
Processo: 2292295-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292295-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCAS
VINICIUS DONINI FERREIRA, é agravado ACADEMIA XTREME LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292295-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31523
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2292295-43.2020.8.26.0000
1a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé (proc. no 1013397-
90.2020.8.26.0008)
Agravante: Lucas Vinicius Donini Ferreira
Agravada: Academia Xtreme Ltda.
Juiz de 1a Instância: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
Voto n° 31523.
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício
da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as
circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza

Agravo provido.
Autor de ação "declaratória de inexistência de
débito cumulada com reparação de dano", o agravante rebela-se contra a r.
decisão de fl. 77, que lhe indeferiu o benefício da justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de quinze dias, sob
pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta o agravante que: a) não se pode
considerar que seja empresário, tendo em vista ser inscrito em MEI a fim de
lhe ser possível a emissão de nota fiscal de serviços prestados a
empregadores, alegando que, no momento, há qualquer contrato ativo; b)
seus extratos bancários de sua única conta comprovam a ausência de
recebimento de recursos. Pede a reforma da decisão agravada, com a
concessão do benefício.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do
objeto do recurso.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292295-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31523
3
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza,
que não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do
citado artigo), como no caso, até porque a assistência judiciária gratuita está
prevista no inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes
termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento.
Ausência de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e
custas processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação. Via de regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples
afirmação de pobreza. No entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo,
máxime quando ausentes elementos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas
processuais. Nessas situações, a parte deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo
de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel.
Des. KIOITSI CHICUTA).
Preservada a convicção do D. Magistrado de
primeiro grau, nada nos autos desmente a alegação do agravante de que
não dispõe de meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo
do sustento próprio ou do de sua família.
Nas cópias juntadas com a petição de agravo
consta que o agravante está “desempregado” (fl. 1 do processo digital) e
que declarou receita bruta total no ano de 2019, como empresário individual,
de apenas R$3.800,00 (fl. 76 do processo digital), e o extrato da sua conta
bancária não revela a movimentação de valores altos, nela constando,
praticamente, os cheques devolvidos que são objeto do contrato que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292295-43.2020.8.26.0000 -Voto no 31523
4
pretende rescindir (fl. 75 do processo digital).
Consta também, de extrato do Serasa, a
existência da dívida de R$2.030,29 perante o Nu Pagamentos, lançado em
7.3.20, além do valor de R$240,96 do Banco Itaucard S/A e R$304,67 do
Banco Inter S/A, bem como a existência de cheque sem fundo (fls. 18/19 do
processo digital), tudo a fazer presumir que seja pessoa pobre, na acepção
jurídica do termo, a habilitá-lo à concessão do benefício pleiteado.
O fato de o agravante ter veículo popular, ano
2014 (fl. 79 do processo digital), não impede a concessão do benefício.
Ademais, a contratação de advogado particular
não impede a concessão da justiça gratuita (artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil).
Da mesma forma, a opção pela Justiça Comum
não traduz nenhuma renúncia por parte do autor nem indica que ele tenha
condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento
próprio e do de sua família, considerando os documentos por ele
apresentados.
Assim, o agravante faz jus ao benefício, que fica
deferido, com a ressalva do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, ratifico a antecipação de tutela
recursal e dou provimento ao agravo, para conceder o benefício da justiça
gratuita ao agravante.
SILVIA ROCHA
Relatora